Tribunal: TJDFT
Processo: 0043972-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual e que manteve a condenação do embargante em custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente de interesse processual, é cabível a inversão do ônus sucumbencial em desfavor do embargado, considerando o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários recai sobre quem deu causa à instauração do processo.
3. A adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) ocorreu após o ajuizamento da execução, sendo a provocação judicial imprescindível para a satisfação do crédito.
4. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução não afasta a responsabilidade do executado pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
5. A extinção dos embargos à execução por perda superveniente de interesse processual não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o executado deu causa à movimentação judicial.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em execução fiscal extinta por perda superveniente de interesse processual, recai sobre quem deu causa à instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade. 2. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução não exclui a responsabilidade do executado pelas despesas processuais e honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, §2o; 85, §§ 2o, 3o, I, e 4o, III; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 37, caput.